Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700914-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: FRANCIANE RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 51372905 - Pág. 1-2) que rejeitou a impugnação da agravante ao cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0042939-98.2015.8.07.0001 em trâmite perante o ilustre Juízo da 4o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, em que é parte credora FRANCIANE RABELO. Alega a parte agravante que o cumprimento de sentença para pagamento dos danos morais teria sido iniciado de ofício, o que torna nulos os atos realizados no processo. Veicula ainda que, em razão da alegada nulidade, não devem incidir sobre o débito da agravante as penalidades do art. 523, parágrafo único, do CPC, quais sejam, os 10% (dez por cento) de multa e mais 10% (dez por cento) de honorários advocatícios. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator